Tribunal: TJDFT
Processo: 0005706-51.2017.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005706-51.2017.8.07.0016 RECORRENTE: VALDEMIR QUIRINO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO PENAL – CONDENAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CONCUSSÃO - FINALIDADE DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA NA FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE “IRREGULAR” – AUSÊNCIA DE INÉPCIA – CARACTERIZAÇÃO DAS ELEMENTARES DO CRIME – DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESVALORIZADAS PELO MESMO MOTIVO – BIS IN IDEM – DECOTE. 1) Não há que se falar em ofensa ao art. 41 do CPP, quando a denúncia é capaz de descrever de forma suficientemente clara a conduta de cada acusado. Segundo orientação jurisprudencial, “nos crimes de autoria coletiva admite-se a descrição genérica dos fatos, se não for possível, como na espécie, esmiuçar e especificar a conduta de cada um dos denunciados" (STJ, RHC no 66.363/RJ. Sexta Turma. Relatora a eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 10/03/2016). 2) A existência de uma estrutura estável e organizada, com divisão de tarefas, no intuito de coagir motoristas de transporte irregular a aderir a um esquema de pagamento de “propina” e de prejudicar, de várias formas, aqueles que não participassem do conluio, caracteriza o crime de organização criminosa, nos termos do art. 1o da Lei 12.850/2013. 3) A alegação dos acusados no sentido de que não teria sido provado o recebimento de propina no curso da instrução é irrelevante para a caracterização do crime de organização criminosa, na medida em que a sua configuração independe de eventual e efetiva prática dos delitos para a qual foi criada. 4) Deve ser mantida a condenação pelo crime de concussão, nos termos do art. 305 do CPM, se, na descrição das condutas caracterizadoras do delito de organização criminosa, é evidenciada, em um segundo plano, a coação aos motoristas para que pagassem vantagem indevida aos policiais militares e tivessem o veículo devolvido ou o auto de infração cancelado. 5) As circunstâncias judiciais negativas, aptas a elevar a pena-base, não podem implicar bis in idem. Portanto, se a culpabilidade e os meios empregados para a consumação do delito foram valorados negativamente, em razão da função específica exercida pelos réus na instituição, uma delas deve ser decotada da dosimetria da pena. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII, e 397, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por falta de provas ou pelo fato dos supostos atos ilícitos narrados na exordial padecerem de tipicidade objetiva e subjetiva; b) artigo 5o, inciso LV, CF, alegando cerceamento de defesa, bem como ultraje aos princípios do contraditório e ampla defesa; c) artigo 77 do Código de Processo Penal Militar, requerendo o reconhecimento da inépcia da denúncia, pois não individualiza especificamente a conduta do insurgente; d) artigo 59 do CP, aduzindo que viola o princípio do non bis in idem, tendo em vista a valoração negativa da culpabilidade e dos meios de execução com base no mesmo fundamento, qual seja, a condição de policial militar. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria debatida, indica ofensa ao artigo 5o, incisos XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal, suscitando desrespeito aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e individualização da pena. Repisa, ainda, os argumentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 77 do Código de Processo Penal Militar, pois o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Com a prolação de acórdão condenatório, fica esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (que denota, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia.” (AgRg no REsp n. 1.874.031/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao suposto malferimento aos artigos 386, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII, e 397, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, e 59 do CP, porquanto, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Também não merece prosseguir o apelo extraordinário no tocante à indicada ofensa ao artigo 5o, incisos XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral na matéria em discussão, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Além disso, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003